Tribunal: STF
Processo: ARE 1436261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE A REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO NA ENCOSTA, BEM COMO OBRAS NO IMÓVEL DO AUTOR, ALÉM DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA TÃO SOMENTE CONDENAR A EDILIDADE A REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO NA ENCOSTA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO NA ENCOSTA, NOTADAMENTE O PERICULUM IN MORA ANTE O IMINENTE RISCO DE DESASTRE NA REGIÃO, RAZÃO PELA QUAL É DESCABIDO O PLEITO DE EXTENSÃO DAS OBRAS APLICABILIDADE DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACRESCENTE-SE QUE NÃO HÁ SEQUER DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AS LIMITAÇÕES DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO SE APLICAM AO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE É SEU DEVER, QUANDO PROVOCADO, BUSCAR SOLUÇÃO ANTE A OMISSÃO ESTATAL CONSUBSTANCIADA NA INEXISTÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, RAZÃO PELA QUAL CORRETA A PREVISÃO DE MULTA DIRIGIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SENDO CERTO QUE A MESMA FOI FIXADA EM PATAMAR QUE ATENDE AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO. EM RELAÇÃO AO RECURSO DO AUTOR, VERIFICA-SE QUE ELE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR SEU DIREITO NA MEDIDA EM QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O TALUDE, INCLINAÇÃO DA TERRA DESCOBERTA DE QUALQUER CONTENÇÃO, FORA CAUSADO EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA EXECUTADA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SENDO DESCABIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL OU MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MELHOR SORTE NÃO RESTA AO PEDIDO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO INTITULADO “ALUGUEL SOCIAL”, UMA VEZ QUE NECESSÁRIO SE FAZ QUE O INTERESSADO REALIZE ADMINISTRATIVAMENTE O PEDIDO DE INCLUSÃO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS, A FIM DE QUE SEJA RESPEITADA A IGUALDADE COM OUTROS CIDADÃOS. SENTENÇA ESCORREITA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, §§ 1º e 6º e 84, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1027633 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 940), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 14/12/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente